Tribunal: TJES
Processo: 0000169-04.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-04.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIVAN REZENDE DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000169-04.2025.8.08.0069

APELANTE: CELIVAN REZENDE DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. REDUÇÃO. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL (CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA). SÚMULA 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal) à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recorrente pleiteia a reforma da dosimetria penal, alegando inidoneidade e
bis in idem
na fundamentação da primeira fase, bem como pugna pela concessão da isenção de custas e gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão:
(i)
saber se a fundamentação utilizada pelo juízo singular para exasperar a pena-base (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime) é genérica e inidônea;
(ii)
a incidência dos limites legais na segunda fase da dosimetria diante da compensação de circunstâncias legais; e
(iii)
a definição do órgão jurisdicional competente para a análise do pleito de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que o juízo de origem exasperou a pena-base valendo-se de fundamentação genérica, abstrata e atrelada a elementos intrínsecos ao próprio tipo penal de furto (como o mero uso de ferramenta comum para a subtração), impõe-se o afastamento das vetoriais negativas e a recondução da pena-base ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4. Na segunda fase, concorrendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, opera-se a compensação integral entre ambas, mantendo-se a sanção provisória inalterada. Tal patamar de pena não pode ser reduzido, mesmo se houvesse preponderância atenuadora, por expressa vedação contida na
Súmula 231 do STJ
. Inexistem causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

5. Muito embora a pena definitiva tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a condição de reincidente específico do acusado impede a fixação de regime mais brando e impõe a manutenção do regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal).

6. Aplicando-se o instituto da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) pelo período de 190 (cento e noventa) dias de custódia cautelar provisória, a pena remanescente resta readequada para 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

7. O pleito de isenção do pagamento de custas processuais e a concessão da assistência judiciária gratuita constituem matéria afeta exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, foro adequado para aferir a real situação financeira do apenado no momento da cobrança.

IV. DECISÃO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença tão somente para redimensionar a dosimetria penal, afastando a fundamentação genérica da primeira fase e reconduzindo a pena-base ao mínimo legal, restando a sanção definitiva fixada em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantidas as demais determinações da origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000169-04.2025.8.08.0069

APELANTE: CELIVAN REZENDE DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados,
Trata-se de apelação criminal interposta por
Celivan Rezende de Carvalho
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, que condenou o apelante às penas de e 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 dias-multa,
pela prática do crime previsto no art.155,
caput
, do Código Penal.

Inconformada com r. sentença, a Defensoria Pública apresentou razões recursais requerendo a reforma da dosimetria penal, sustentando
suposta
ocorrência de
bis in idem
na primeira fase, argumentando que o emprego de ferramenta figurou negativamente na culpabilidade e nas circunstâncias do delito. Nesse sentido, aduz desproporcionalidade do aumento implementado e clama pela fixação da reprimenda no mínimo legal. Por fim, requer a gratuidade da justiça.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão. (Id. 18774062)

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer técnico manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (Id. 19693225)

CONHECIMENTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Inexistindo preliminares ou nulidades a serem sanadas, passo à análise do mérito.

Da dosimetria

No tocante ao pedido de redimensionamento da reprimenda inicial, verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente as vetoriais da
culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime
valendo-se de fundamentação genérica e inidônea, desprovida de elementos concretos aptos a evidenciar uma maior reprovabilidade da conduta que extrapolasse aquela já inerente ao tipo penal de furto, uma vez que a mera menção genérica a um suposto planejamento prévio ou ao uso de ferramenta comum em delitos patrimoniais não autoriza, por si só, a severa exasperação da sanção imposta em primeiro grau, impondo-se, por conseguinte, o afastamento de todas as notas desfavoráveis atribuídas na etapa inicial do cálculo dosimétrico, motivo pelo qual acolho o pleito defensivo para
reduzir a pena-base ao seu mínimo legal, fixando-a em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em estrita observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Passando à análise da segunda etapa do cálculo dosimétrico, constata-se a concorrência da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica, de modo que a compensação integral entre ambas as circunstâncias deve ser operada, resultando na manutenção da reprimenda provisória no mesmo patamar estabelecido na fase anterior, cabendo salientar e advertir que, ainda que houvesse a preponderância da referida atenuante em favor do apelante, a sanção jamais poderia ser conduzida a patamar inferior ao mínimo legalmente cominado, por expressa vedação contida no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, estabilizando-se a pena provisória, portanto, em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, montante este que se torna definitivo na terceira fase da dosimetria, haja vista a manifesta inexistência de quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena aplicáveis ao caso em apreço.

Do regime inicial e da detração penal

No que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, conquanto reprimenda definitiva tenha sido fixada abaixo de 4 anos de reclusão, verifica-se que acusado ostenta condição de reincidente específico e registra vetoriais judiciais desfavoráveis, circunstâncias que, à luz do art. 33, § 2º, alínea 'c', e § 3º, do Código Penal, impedem fixação de regime aberto e tornam impositiva manutenção do regime semiaberto para início do cumprimento da sanção, procedendo-se, outrossim, à aplicação do instituto da detração penal pelo período de 190 dias de custódia cautelar certificada nos autos, o que resulta em
pena remanescente de 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão
a ser cumprida no regime intermediário.

Da gratuidade da justiça

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.
(TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante exposto, conheço do apelo defensivo, por preencher pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO,
quanto a reforma da sentença tão somente para redimensionar a dosimetria penal, afastando fundamentação genérica da primeira fase e reconduzindo pena-base ao mínimo legal,
restando sanção definitiva fixada em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.